Tribunal: TJMT
Processo: 1018112-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018112-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 058.565.551-04 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), 2A VARA ESP. DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAISA HELENA DAS NEVES - CPF: 709.410.791-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Ameaça, injúria e dano. Posterior denúncia apenas por ameaça qualificada. Art. 147, § 1o, do cp. Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei n. 11.340/2006. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Deficiência de instrução do
writ
. Ausência de juntada da decisão impugnada e demais peças essenciais. Prazo de 48 horas para complementação facultado. Inércia da impetrante. Prova pré-constituída. Exame excepcional do mérito. Decisão impugnada transcrita em parecer ministerial. Fundamentação concreta. Ameaça de morte com emprego de faca e facão. Contexto doméstico. Intervenção de criança de 8 anos. Histórico de três medidas protetivas anteriores. Ações penais em curso por porte ilegal de arma de fogo e furto. Escalada de agressividade.
Periculum libertatis
. Garantia da ordem pública. Art. 313, iii, do cpp e art. 12-c, § 2o, da lei n. 11.340/2006. Enunciado n. 29 do fonavid. Princípio da homogeneidade. Inaplicabilidade. Prognóstico insuscetível na via estreita. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Enunciado orientativo n. 43 da tccr/tjmt. Medidas cautelares diversas inadequadas. Prisão domiciliar. Art. 318, vi, do cpp. Ausência dos requisitos legais. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria e dano (arts. 147, 140 e 163 do Código Penal), cujos fatos foram posteriormente capitulados na denúncia como crime de ameaça qualificada (art. 147, § 1o, do CP), praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/2006.

2. Fatos relevantes. O paciente, supostamente sob efeito de drogas, teria ofendido a vítima — sua então companheira —, ameaçando-a de morte portando faca e facão, e danificando objetos da residência, ocasião em que a filha em comum, de apenas 8 anos de idade, teria tentado conter o pai e retirar a faca de sua mão.

3. A impetração pleiteia a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, ao argumento de violação ao princípio da homogeneidade, primariedade, ocupação lícita, residência fixa e suficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente o monitoramento eletrônico cumulado com a proibição de aproximação e contato com a ofendida.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a impetração se encontra adequadamente instruída, à luz do dever de prova pré-constituída próprio do habeas corpus; (ii) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação concreta, à luz do art. 312 do CPP, do art. 313, III, do mesmo diploma e do art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006; (iii) examinar se a alegação de violação ao princípio da homogeneidade tem o condão de afastar a custódia cautelar; e (iv) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a domiciliar, são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

III. Razões de decidir

5. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada e não comporta dilação probatória. A impetração, inicialmente, não foi instruída com a decisão impugnada, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o relatório policial, a ata da audiência de custódia ou os depoimentos colhidos, tendo permanecido sem complementação documental mesmo após facultada a juntada no prazo de 48 horas.

6. A ausência de instrução documental adequada, por si, limitaria o reconhecimento de ilegalidade manifesta. No caso, contudo, o teor integral da decisão impugnada foi reproduzido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o que permite, em caráter excepcional e em benefício do paciente, a apreciação do mérito.

7. A decisão impugnada não se apoiou na gravidade abstrata do delito. O decreto prisional indicou elementos concretos do caso, especialmente a suposta ameaça de morte com emprego cumulativo de faca e facão, em contexto de violência doméstica, sob efeito de drogas, com a presença e intervenção da filha do casal, de apenas 8 anos de idade, bem como a notícia de danificação de objetos da residência.

8. O
fumus comissi delicti
foi indicado a partir do relato da vítima, do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos testemunhais, com especial relevância da palavra da ofendida nos crimes de violência doméstica.

9. O
modus operandi
atribuído ao paciente, em tese praticado mediante arma branca, em ambiente familiar, na presença de criança de 8 anos, revela gravidade concreta suficiente para justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

10. O histórico criminal do paciente reforça a necessidade da segregação: ostenta três medidas protetivas anteriormente impostas em seu desfavor, inclusive em contexto de violência doméstica, somadas a ações penais em curso por furto e por porte ilegal de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam escalada de agressividade, com migração,
a priori
, do uso de arma de fogo no passado para arma branca no presente.

11. Tratando-se de crime praticado no contexto de violência doméstica, a custódia cautelar encontra respaldo, ainda, no art. 313, III, do CPP, voltado à efetividade das medidas protetivas de urgência, e no art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, segundo o qual, em casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva, não será concedida liberdade provisória ao preso.

12. A decisão impugnada também não viola o art. 315, § 2o, do CPP, pois não se valeu de fórmulas genéricas, mas relacionou a necessidade da prisão a elementos individualizados — instrumento utilizado, conteúdo e seriedade da ameaça, pessoas presentes, histórico criminal e medidas protetivas pretéritas —, em conformidade com a exigência de fundamentação concreta consolidada após a Lei n. 15.272/2025.

13. A primariedade técnica, a residência fixa e a ocupação lícita do paciente, embora valoráveis, não afastam, isoladamente, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

14. A tese de violação ao princípio da homogeneidade não merece acolhida. A prisão preventiva possui natureza processual e cautelar, distinta da prisão-pena, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, antecipar juízo prognóstico acerca do
quantum
da pena ou do regime inicial de cumprimento.

15. As medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico cumulado com a proibição de aproximação e contato com a ofendida, não se mostram suficientes, diante da gravidade concreta da conduta, do histórico de medidas protetivas pretéritas e da escalada de agressividade, revelando-se inaptas a neutralizar o risco cautelar identificado na origem.

16. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige que o paciente seja homem único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos incompletos, qualidade que não se demonstra nos autos, considerando que a vítima é justamente a mãe das crianças.

IV. Dispositivo e tese

17. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada, sendo ônus da impetração a adequada instrução do
writ
; a omissão em atender à determinação de complementação documental no prazo facultado prejudica o reconhecimento de ilegalidade manifesta, salvo quando o teor da decisão impugnada é integralmente reproduzido em parecer ministerial, hipótese em que se admite, excepcionalmente, o exame do mérito, em benefício do paciente. 2. A prisão preventiva por crime praticado em contexto de violência doméstica possui fundamentação idônea quando apoiada em dados concretos do
modus operandi
— como emprego de arma branca, ameaça de morte, presença e intervenção de criança — somados a histórico de medidas protetivas pretéritas e de ações penais em curso por crimes violentos, atraindo a incidência do art. 313, III, do CPP, e do art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006. 3. As condições pessoais favoráveis e a disponibilidade de medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico, não impõem a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de providências menos gravosas diante de histórico de violência reiterada e escalada de agressividade. 4. O princípio da homogeneidade não constitui óbice à prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar de natureza e finalidade distintas da prisão-pena, sendo inviável, na via estreita do
habeas corpus
, antecipar prognóstico de pena ou de regime inicial. 5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige a comprovação de que o paciente seja homem único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos incompletos, ônus do qual a impetração não se desincumbiu.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 147, § 1o; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I e III, 315, § 2o, 318, VI, 319, 647 e 648; Lei n. 11.340/2006, art. 12-C, § 2o; Lei n. 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 932.700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024; STJ, RCD no HC n. 1.052.839/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026; STJ, RCD no AgRg no HC n. 1.059.861/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2026; STJ, AgRg no RHC n. 220.417/BA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025; FONAVID, Enunciado n. 29; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; TJMT, HC n. 1043137-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025; TJMT, HC n. 1036572-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11.11.2025; TJMT, HC n. 1015170-07.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 05.05.2026; TJMT, HC n. 1048543-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 30.03.2026; TJMT, HC n. 1024995-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Rodrigo Aparecido Gomes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, nos autos do APF n. 1007585-69.2026.8.11.0042, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de ameaça, injúria e dano (arts. 147, 140 e 163 do Código Penal), no contexto de violência doméstica.

A impetrante sustenta, em síntese:
(i)
a violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, ao argumento de que, em caso de eventual condenação, dificilmente seria fixado regime inicial fechado, configurando-se antecipação de pena em regime mais severo do que o legalmente cabível;
(ii)
que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, predicados pessoais favoráveis que evidenciariam a desnecessidade da segregação cautelar; e
(iii)
a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente o monitoramento eletrônico, cumulada com a proibição de aproximação e de contato com a ofendida, por reputá-las aptas a resguardar a ordem pública, a regular instrução processual e a integridade da vítima, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade.

Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP) ou por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 363439371).

O pedido liminar foi indeferido, porque a impetração não foi instruída com a decisão impugnada, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o relatório policial e demais documentos essenciais à análise da alegada ilegalidade, tendo sido facultada à impetrante a complementação documental no prazo de 48 horas (Id. 364143397).

Não houve complementação documental pela impetrante no prazo facultado.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, nas quais relatou a tramitação do feito de origem, qual seja, a ação penal n. 1008047-26.2026.8.11.0042. Em síntese, informou o oferecimento de denúncia pela suposta prática do crime de ameaça qualificada, previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, com a aplicação, no que couber, das disposições da Lei n. 11.340/2006. Registrou, ainda, que a denúncia foi recebida em 04.05.2026 (Id. 364907888).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem, transcrevendo integralmente a decisão impugnada em seu parecer, e apresentando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA, DANO E INJÚRIA PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA NECESSIDADE DE RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, AMEAÇA DE MORTE COM EMPREGO DE ARMA BRANCA, HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE ESCALADA DA VIOLÊNCIA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. TESE FUNDADA EM JUÍZO PROGNÓSTICO ACERCA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A HOMOGENEIDADE NÃO OBSTA A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E EVIDENCIADO O PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO, DIANTE DA ELEVADA AGRESSIVIDADE DA CONDUTA E DO HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 365271376).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a impetração pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Rodrigo Aparecido Gomes de Oliveira
, ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, nos autos instaurados para apurar a suposta prática dos crimes de ameaça, injúria e dano (arts. 147, 140 e 163 do Código Penal), com posterior oferecimento de denúncia apenas quanto ao crime de ameaça qualificada, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

De início, cumpre registrar que o
habeas corpus
possui cognição estreita e exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, não comportando dilação probatória, reconstituição aprofundada dos fatos ou amplo revolvimento dos elementos informativos colhidos na origem.

No caso, como consignado na decisão que indeferiu a liminar (Id. 364143397), embora a impetrante tenha acostado documentos pessoais e laborais do paciente, a impetração não foi instruída com a decisão impugnada e outros documentos essenciais à aferição imediata da ilegalidade apontada — notadamente o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o relatório policial, a ata da audiência de custódia e os depoimentos colhidos —, tendo sido facultada à impetrante a complementação documental no prazo de 48 horas.

Apesar da oportunidade processual concedida, não houve juntada de documentos mínimos pela impetrante. A própria tese defensiva exigia, ao menos, a decisão impugnada e os elementos informativos da fase pré-processual capazes de demonstrar, de plano, a alegada ausência de fundamentação concreta.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

“(...) 3. O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, não sendo cabível a dilação probatória, que é incompatível com a natureza dessa ação constitucional. 4. Cabe ao impetrante o ônus de instruir o mandamus com elementos documentais suficientes, de forma a comprovar as alegações suscitadas, o que não foi observado no caso em análise. (...)”
(STJ, HC n. 932.700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024).

“(...) A prova em habeas corpus deve ser pré-constituída e incontroversa, sendo responsabilidade do impetrante a adequada instrução do writ com documentos suficientes para análise da alegada ilegalidade. (...)”
(STJ, RCD no HC n. 1.052.839/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 12.03.2026).

“(...) 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 2. É indispensável ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração (...)”
(STJ, RCD no AgRg no HC n. 1.059.861/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2026, DJe 27.04.2026).

A deficiência de instrução, portanto, já impediria o reconhecimento imediato da ilegalidade. Ocorre que, na hipótese, o teor integral da decisão impugnada foi reproduzido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (Id. 365271376), o que permite, em caráter excepcional e em benefício do paciente, o exame do mérito desta impetração, sem prejuízo do registro da omissão da impetrante em atender à determinação de complementação documental.

Passa-se, pois, à análise da decisão impugnada, transcrita pela douta Procuradoria:

“(...)

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade abstrata do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, especialmente pelo relato firme e coerente da vítima, que descreveu que, sem motivo aparente, o custodiado, sob efeito de drogas, passou a ofendê-la, ameaçá-la de morte portando faca e facão e danificar objetos da casa, afirmando que mataria a vítima se a “pegasse com outro”.

A vítima relatou ainda que foi a filha em comum em casal, de apenas 08 anos de idade, quem tentou conter o pai e retirar a faca da sua mão. A narrativa apresenta coerência e verossimilhança, sendo suficiente, neste momento processual, para demonstrar a plausibilidade da imputação, notadamente porque a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, em regra cometidos na clandestinidade.

Some-se a isso o histórico criminal do custodiado, que registra antecedentes diversos, inclusive por violência doméstica, ostentando três outras medidas protetivas no passado (1000519-26.2021.8.11.0038 (PJE), 420-87.2012.811.0006 (APOLO), 1007715-46.2021.8.11.0006 (PJE)), além de outras ações penais em curso (PJe 0006910-57.2014.8.11.0006 por furto e 0001597-18.2014.8.11.0006 por porte ilegal de arma de fogo).

Nesse sentido, o citado histórico reforça a periculosidade concreta do agente e revela risco real de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, art. 312, III). A existência de episódios pretéritos envolvendo violência e uso de arma de fogo, somados à atual ameaça com armas brancas, indicam escalada de agressividade e concreto perigo à vida da ofendida.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, vez que a deturpação da ordem pública decorre da gravidade concreta do delito, da ameaça de morte e do histórico de violência do custodiado.

A necessidade de resguardar a vítima também se impõe, pois a liberdade do agente representa risco real e imediato à sua integridade física e psicológica, sobretudo considerando o vínculo afetivo recente, a convivência domiciliar e o contexto de conflito motivado por separação iminente. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, uma vez que a conduta revelou elevada agressividade, emprego de arma branca, e ameaça direta de morte, circunstâncias que demonstram que providências menos gravosas não são aptas a neutralizar o risco concreto.

Diante desse cenário, a conversão da prisão em flagrante em preventiva mostra-se necessária e proporcional, tanto para garantia da ordem pública quanto para assegurar a integridade da vítima, evitando a reiteração de condutas violentas, especialmente diante do histórico criminal do custodiado e da extrema gravidade concreta dos fatos narrados.

Não bastasse isso, o art. 12-C, §2o, da Lei n. 11.340/2006 preleciona que ‘nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso’.

A prisão preventiva, portanto, apresenta-se como medida imprescindível à garantia da ordem pública e à prevenção da reiteração criminosa.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, e art. 12-C, §2o, da Lei n. 11.340/2006, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado RODRIGO APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA. [...]” (PJE 1o Grau no 1007585-69.2026.8.11.0042 - ID 229890001)

(...)”
(Id. 365271376, pp. 2-3).

A leitura do
decisum
revela que a custódia cautelar foi justificada a partir de circunstâncias concretas extraídas dos elementos informativos disponíveis, especialmente a notícia de que o paciente,
a priori
, teria utilizado arma branca (faca e facão) e proferido ameaça de morte direta à ofendida, em contexto de violência doméstica, sob efeito de drogas, em ambiente familiar e na presença de criança de apenas 8 anos de idade, que precisou intervir para retirar a faca da mão do pai.

Sem emitir juízo definitivo sobre autoria ou materialidade, próprio da ação penal — sobretudo após o recebimento da denúncia em 04.05.2026 (ação penal n. 1008047-26.2026.8.11.0042 – Id. 364907888) —, tais elementos, em análise restrita à legalidade do decreto prisional, são suficientes para demonstrar fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, notadamente para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da ofendida.

O Juízo impetrado também demonstrou o
fumus comissi delicti
a partir do relato firme e coerente da vítima, do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos testemunhais, conferindo especial valor à palavra da ofendida, em conformidade com a jurisprudência pacificada nos crimes de violência doméstica, em regra praticados na clandestinidade do ambiente familiar.

A esse propósito, a gravidade concreta do crime, especialmente quando praticado em contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme orientação consolidada desta Corte:

“(...) A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos e contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública e à integridade da vítima, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, quando presentes os pressupostos legais. Medidas cautelares alternativas à prisão são incabíveis quando demonstradas sua insuficiência diante da gravidade do delito e do risco de reiteração criminosa. (...)”
(TJMT, HC n. 1043137-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025, DJe 19.12.2025).

“(...) A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública mostra-se legítima quando demonstrada a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração criminosa. (...)”
(TJMT, HC n. 1036572-81.2025.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11.11.2025, DJe 17.11.2025).

Para além da gravidade concreta da conduta atual, sobressai do
decisum
o reconhecimento de histórico de violência reiterada do paciente, com três medidas protetivas anteriormente impostas em seu desfavor (autos n. 1000519-26.2021.8.11.0038, 0000420-87.2012.8.11.0006 e 1007715-46.2021.8.11.0006), inclusive em contexto de violência doméstica, somado a ações penais em curso por furto (0006910-57.2014.8.11.0006) e, sobretudo, por porte ilegal de arma de fogo (0001597-18.2014.8.11.0006), o que evidencia escalada de agressividade, com migração, em tese, do uso de arma de fogo no passado para arma branca no presente.

Esse quadro de eventual reiteração de comportamento violento contra mulheres — anteriormente sujeito a três medidas protetivas — atrai a incidência específica do art. 313, III, do Código de Processo Penal, voltado à efetividade das medidas protetivas de urgência, e do art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, segundo o qual, em casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Reforça-se essa diretriz com o Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), nos seguintes termos:

“A prisão cautelar da pessoa autora de violências independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva é possível, inclusive de ofício, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.”
(Alterado por unanimidade no XVI FONAVID – Salvador (BA)).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em contextos análogos, a custódia cautelar é legítima:

“(...) 7. A gravidade concreta das ameaças de morte dirigidas à vítima, aliada ao risco de escalada da violência até sua forma letal, evidencia periculum libertatis atual e persistente, não afastado pelo transcurso de poucos meses sem novos registros formais de descumprimento. (...) 10. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas ameaças explícitas de morte, pela burla deliberada às restrições judiciais, pelo histórico de violência doméstica e pelo risco de feminicídio, justifica a manutenção da custódia extrema para garantia da ordem pública e proteção da vítima. (...)”
(TJMT, HC n. 1015170-07.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 05.05.2026, DJe 13.05.2026).

“(...) 1. É idônea a manutenção da prisão preventiva, em contexto de violência doméstica, quando a decisão indica elementos concretos reveladores de risco de reiteração e de ameaça à integridade da vítima, como histórico criminal e circunstâncias do fato. 2. O juízo de homogeneidade não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando as medidas do art. 319 do CPP se mostram inadequadas ao risco identificado. (...)”
(TJMT, HC n. 1048543-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 30.03.2026, DJe 06.04.2026).

Tampouco se identifica violação manifesta ao art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal. A decisão não se valeu de fórmulas genéricas aplicáveis a qualquer caso de violência doméstica, mas relacionou a necessidade da prisão a elementos individualizados da dinâmica em tese apurada — instrumento utilizado, conteúdo e seriedade da ameaça, pessoas presentes (criança de 8 anos), histórico criminal e medidas protetivas pretéritas —, em estrita conformidade com a exigência de fundamentação concreta consolidada após a Lei n. 15.272/2025.

Com relação às condições pessoais invocadas pela impetrante — primariedade, ocupação lícita e residência fixa —, tais circunstâncias não são desprezadas. Constituem dados favoráveis ao paciente e devem ser ponderadas. Todavia, não bastam, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos indicativos do
periculum libertatis
.

A jurisprudência desta Corte, consolidada no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, é firme nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, sustentada pela impetrante ao argumento de que os crimes inicialmente imputados (ameaça, injúria e dano) — e mesmo apenas a ameaça qualificada que constou da denúncia (Id. 364907888) — dificilmente comportariam regime inicial fechado em caso de eventual condenação, a tese não merece acolhida.

A prisão preventiva possui natureza processual e cautelar, não se confundindo com a prisão-pena. Sua análise recai sobre o risco concreto atual, e não sobre um prognóstico de eventual condenação, sendo inadmissível, em sede de
habeas corpus
, a incursão sobre dosimetria ou regime de pena futura.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente recente e diretamente aplicável à hipótese:

“(...) 5. O princípio da homogeneidade não se revela aplicável de forma absoluta para afastar a prisão preventiva, pois a análise sobre a pena e o regime de cumprimento é um prognóstico inviável na via estreita do habeas corpus, e a necessidade da custódia, no caso, decorre de imperativo cautelar para cessar o risco concreto à vítima. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a monitoração eletrônica, mostra-se insuficiente para acautelar a ordem pública e proteger a vítima, considerando que o agravante demonstrou total descaso com as ordens judiciais ao descumprir as medidas protetivas já vigentes. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 220.417/BA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026).

No mesmo sentido, a orientação reiterada desta Corte:

“(...) 1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica se justifica quando há descumprimento de medidas protetivas, risco de reiteração delitiva e ameaça concreta à integridade da vítima. 2. A exigência de contemporaneidade da prisão cautelar se satisfaz com a demonstração atual de risco, inclusive pela fuga do acusado ou pelo reiterado descumprimento de medidas protetivas. 3. O princípio da homogeneidade não se aplica para impedir a prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar distinta da sanção penal. (...)”
(TJMT, HC n. 1024995-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 27.08.2025, DJe 02.09.2025).

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, postuladas pela impetração — em especial o monitoramento eletrônico cumulado com a proibição de aproximação e contato com a ofendida —, a gravidade concreta apontada na decisão impugnada, somada ao histórico de três medidas protetivas anteriores e à existência de ação penal em curso por porte ilegal de arma de fogo, evidencia, por ora, a insuficiência das cautelares alternativas para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

Dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, devendo o não cabimento ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto.

Na espécie, a decisão de origem expressamente consignou que as medidas cautelares diversas se mostram insuficientes,
“uma vez que a conduta revelou elevada agressividade, emprego de arma branca, e ameaça direta de morte, circunstâncias que demonstram que providências menos gravosas não são aptas a neutralizar o risco concreto”
. Sob o controle restrito próprio do
habeas corpus
, não se constata ilegalidade manifesta na conclusão adotada na origem, sem prejuízo de reavaliação diante de fatos novos ou de evolução da instrução.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória para resguardar a ordem pública, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes e adequadas:

“(...) A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025).

“(...) Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025).

No tocante ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, registro, por dever de exauriência, que a hipótese legal exige seja o paciente homem, único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos, qualidade que não se demonstra nos autos, considerando que a vítima é justamente a mãe das crianças (Id. 363562897, pp. 1-4).

Assim, não demonstrada ilegalidade manifesta na homologação do flagrante ou na conversão da custódia em prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
impetrada em favor de
Rodrigo Aparecido Gomes de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026